Tribunal: TJES
Processo: 5009069-94.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Reserva de Vagas para Pessoas com Deficiência
Data de julgamento: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5009069-94.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE e outros (2)

APELADO: ATILA AMBROZIO DE FREITAS e outros (2)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA. CONTRADIÇÃO ENTRE ELIMINAÇÕES POR FUNDAMENTOS OPOSTOS. OMISSÃO SOBRE PROVAS, NORMAS ESPECÍFICAS E JURISPRUDÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por Átila Ambrozio de Freitas contra acórdão da Terceira Câmara Cível que, ao julgar apelações interpostas pelo CEBRASPE e pelo Estado do Espírito Santo, reformou a sentença e julgou improcedente a pretensão do autor, candidato eliminado em concurso público. O acórdão também não conheceu da apelação adesiva do embargante e julgou prejudicado o reexame necessário. O embargante alega omissões e contradições no acórdão, notadamente quanto aos fundamentos divergentes utilizados para eliminá-lo do certame, à ausência de análise de provas relevantes e à inobservância de normas protetivas e jurisprudência aplicável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há cinco questões em discussão: (i) verificar se há contradição no acórdão quanto às diferentes razões para a eliminação do candidato nas fases do concurso; (ii) examinar se houve omissão na aplicação do art. 44 do Decreto nº 3.298/99 e do art. 20 da Lei nº 8.112/90, que preveem a aferição da compatibilidade da deficiência no estágio probatório; (iii) avaliar se o acórdão deixou de apreciar provas relevantes que demonstram a aptidão do embargante; (iv) analisar eventual omissão quanto à aplicação do Estatuto da Pessoa com Deficiência e da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência; (v) determinar se houve omissão quanto à jurisprudência interna da própria Câmara em casos análogos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão embargado incorre em contradição ao validar simultaneamente duas eliminações do candidato por fundamentos opostos: considerado não deficiente na fase biopsicossocial por ausência de limitação funcional e, ao mesmo tempo, inapto por apresentar limitações funcionais decorrentes da mesma condição.

4.
Verifica-se omissão na análise da aplicação das normas que estabelecem que a verificação da compatibilidade da deficiência com as atribuições do cargo deve ocorrer no estágio probatório, por equipe multiprofissional.

5.
O acórdão deixa de valorar provas relevantes que demonstram a capacidade funcional do candidato, tais como aprovação no Teste de Aptidão Física, atuação anterior como policial militar, e aprovação recente, como pessoa com deficiência, em concurso idêntico organizado pela mesma banca.

6.
A decisão ignora o modelo social de deficiência previsto na Lei nº 13.146/2015 e na Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (Decreto nº 6.949/2009), que vedam a eliminação de candidatos por critérios genéricos e sem adaptação razoável.

7.
Também há omissão na análise da jurisprudência da própria Terceira Câmara Cível, a qual, em agravo de instrumento, reconheceu o direito do mesmo candidato de concorrer na condição de pessoa com deficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1. É contraditório considerar o candidato simultaneamente não deficiente e inapto pelas mesmas limitações funcionais, violando o dever de coerência das decisões administrativas e judiciais.

2. A aferição da compatibilidade da deficiência com o cargo deve ocorrer no estágio probatório, com avaliação concreta e individualizada, nos termos do Decreto nº 3.298/99.

3. A eliminação de candidato com deficiência com base em critérios genéricos e sem considerar provas robustas de aptidão funcional viola o Estatuto da Pessoa com Deficiência e a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência.

4. Omissões relevantes em relação a provas, normas aplicáveis e jurisprudência interna ensejam o acolhimento de embargos de declaração com efeitos modificativos.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 3.298/99, art. 44; Lei nº 8.112/90, art. 20; Lei nº 13.146/2015; Decreto nº 6.949/2009.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no RMS nº 55.074/MS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 08.04.2024; STJ, REsp nº 1.777.802/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.03.2019; TJES, AI nº 5003011-50.2023.8.08.0000, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 07.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível e remessa necessária opostos por
ATILA AMBROZIO DE FREITAS

contra o v. acórdão do evento 13096504, proferido pela colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, não conheceu do recurso de apelação adesiva interposto pelo embargante; conheceu dos recursos de apelação interpostos pelos embargados, acolheu a preliminar de impugnação ao valor da causa, retificando-o para fixá-lo em R$ 20.122,52 (vinte mil, cento e vinte e dois reais e cinquenta e dois centavos),

e, no mérito, deu-lhes provimento para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão autoral, bem como julgou prejudicado o reexame necessário.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 13359814, alega o embargante a ocorrência das seguintes omissões e contradições:
(i)
existência de julgamento contraditório e omisso quanto à dupla eliminação do concurso por fundamentos opostos, ou seja, foi considerado “não deficiente” para fins da avaliação biopsicossocial e, simultaneamente, “inapto” para o exercício do cargo em razão de limitações funcionais causadas pela mesma sequela;
(ii)
omissão quanto à aplicação do artigo 44 do Decreto nº 3.298/99 e artigo 20 da Lei nº 8.112/90, que autorizariam a aferição da compatibilidade da deficiência com o exercício do cargo durante o estágio probatório;
(iii)
omissão quanto à valoração das provas dos autos, tais como sua aprovação no Teste de Aptidão Física (TAF) sem adaptações, sua atuação como policial militar e sua aprovação em outros concursos públicos com enquadramento como pessoa com deficiência;
(iv)
contradição e omissão ao desconsiderar a conexão entre a sequela da fratura e as lesões meniscais apontadas como motivo de inaptidão;
(v)
omissão na análise das conclusões dos laudos médicos e avaliação cinesiológica funcional à luz do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015) e da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência;
(vi)
ausência de exame da jurisprudência de outras Câmaras Cíveis deste Tribunal que teriam julgado casos análogos de modo favorável ao candidato.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por, ao menos, um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

O primeiro vício apontado, diz respeito à contradição, evidenciada na fundamentação do acórdão embargado ao acatar como legítimas as decisões excludentes proferidas em duas fases distintas do certame, ambas conduzidas pelo CEBRASPE.

O embargante foi, primeiro, excluído da fase biopsicossocial, sob o fundamento de que suas condições nosológicas “
não acarreta em dificuldades para realizar as funções do membro inferior esquerdo
”, o que impossibilitaria seu enquadramento como pessoa com deficiência (evento 8984696). Posteriormente, foi considerado inapto na avaliação médica, porque a meniscopatia/lesão do menisco medial com envolvimento da cartilagem e condropatia grau I em joelho direito e degeneração tipo II nos meniscos medial e lateral e condropatia grau I em joelho esquerdo o tornariam incapaz de exercer as funções do cargo de Delegado de Polícia, por se enquadrarem nas hipóteses do item 10.3.15 do edital, alíneas X.1, “i” e X.3, “g” (evento 8984700).

Muito embora, naquele momento, as eliminações promovidas nas duas etapas do certame tenham parecido fundadas em condições distintas, o que levou à conclusão constante do acórdão de que seria possível e congruente a coexistência das decisões, analisando com maior acuidade as provas que instruem os autos, percebe-se que todas condições apresentadas pelo embargante derivam justamente da sequela causada por perfuração por arma de fogo (CID 10 T93), compatível com o conceito legal de deficiência física (art. 4º, I, do Decreto nº 3.298/99).

Assim, o embargante foi considerado não deficiente por não apresentar limitações, mas também foi considerado inapto exatamente pelas mesmas limitações funcionais, consideradas incapacitantes.

Pondero que a situação experimentada pelo embargante não foi isolada, pois, conforme amplamente divulgado na mídia, o concurso público em questão, regido pelo Edital nº 01/2022 foi alvo de duras críticas, em razão do fato de que todos os candidatos que concorriam na condição de pessoa com deficiência foram eliminados na terceira etapa
2
, correspondente à avaliação biopsicossocial, circunstância que merece ser destacada e que evidencia a fragilidade técnica e o caráter padronizado das avaliações empreendidas pela banca organizadora, em prejuízo da individualização exigida pelo ordenamento jurídico.

Ademais, a jurisprudência mais recente do c. STJ, é veemente no sentido de que tais eliminações precoces, baseadas em julgamentos abstratos de incapacidade, violam o modelo social de deficiência adotado pela Lei nº 13.146/2015 e pela Convenção Internacional incorporada pelo Decreto nº 6.949/2009, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA. DESCLASSIFICAÇÃO DECORRENTE DE DECLARAÇÃO DE INAPTIDÃO EM EXAME MÉDICO. LEI 7.853/1989 E DECRETO 3.298/1999. OBRIGATORIEDADE DO PODER PÚBLICO DE ASSEGURAR ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA O PLENO EXERCÍCIO DE SEUS DIREITOS. EXAME DE COMPATIBILIDADE QUE DEVE OCORRER DURANTE O ESTÁGIO PROBATÓRIO POR EQUIPE MULTIPROFISSIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Controvérsia que se restringe à compatibilidade entre a deficiência do impetrante, de natureza auditiva, com as atribuições do cargo público de Agente Penitenciário (AGEPEN). 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a aferição da compatibilidade entre a deficiência e as tarefas a serem desempenhadas pelo candidato deverá ser aferida apenas durante o estágio probatório
(RMS 1.880/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/10/2020, DJe de 15/10/2020; REsp 1.777.802/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/3/2019, DJe de 22/4/2019). 3.
Entendimento que não se altera a despeito da revogação do art. 43, § 2º, do Decreto 3.298/99 pelo Decreto 9.508/2018, tendo em vista ser o Brasil signatário da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD), promulgada pelo Decreto 6.949/2009 e vigente com "status" de emenda constitucional (CF/88, art. 5º, § 3º), a qual prevê, dentre outros conceitos, o da adaptação razoável, que orienta para a inclusão de pessoas com deficiência em todo ambiente de trabalho mediante ajustes necessários que não impliquem ônus desproporcional ao empregador, o que deve ser aferido, concretamente, por meio do exercício da própria atividade laboral, durante o período de estágio probatório.
4. Constitui atuação discriminatória a eliminação precoce de candidato com deficiência aprovado em concurso, afirmada antes do início do exercício das funções inerentes ao cargo em estágio probatório e tendo por fundamento considerações abstratas acerca da preconcebida incompatibilidade entre as funções a exercer e a deficiência, sem que sejam ao menos tentadas modificações e ajustes no ambiente de trabalho que, porquanto razoáveis, permitam a efetiva inclusão da pessoa com eficiência. 5 . Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl nos EDcl no RMS n. 55.074/MS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

No caso concreto, os fundamentos utilizados pela banca estão em confronto lógico, técnico e jurídico, e o acórdão embargado incorreu em contradição ao entender pela viabilidade de coexistência de decisões conflitantes.

Há, ainda, omissão na análise da prova documental robusta produzida nos autos, que confirma, inequivocamente, a aptidão funcional do embargante, eis que este foi aprovado no TAF (evento 8984695); atuou como policial militar no Estado do Ceará, com exigências físicas similares às do cargo pretendido; e foi aprovado com enquadramento como pessoa com deficiência em concurso idêntico para Delegado da Polícia Civil de Rondônia, também organizado pelo CEBRASPE, dois meses antes (evento 8984697).

Estes dados são cruciais para aferir a razoabilidade e proporcionalidade da exclusão administrativa, e não foram mencionados no acórdão embargado, ainda que tenham sido objeto de alegação expressa em contrarrazões.

Por fim, também se verifica a ausência de enfrentamento da jurisprudência desta própria Terceira Câmara Cível, que, em sede de agravo de instrumento (nº 5003011-50.2023.8.08.0000), concedeu tutela de urgência em favor do mesmo candidato reconhecendo que: “
Denota-se dos autos que a própria banca examinadora aprovou [...] a participação do recorrente em concurso público para o cargo de Delegado de Polícia Civil para concorrer nas vagas destinadas às pessoas com deficiência
” (Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 07/06/2023).

Desta feita, os embargos de declaração merecem acolhida, com efeitos infringentes, diante da constatação inequívoca de vícios relevantes no acórdão embargado, a saber: contradição interna insanável entre os fundamentos adotados para justificar a eliminação do candidato nas diferentes etapas do certame; omissão quanto à aplicação de normas legais que impõem a aferição da compatibilidade da deficiência no estágio probatório; ausência de apreciação de provas essenciais que confirmam a aptidão funcional do embargante e sua condição de pessoa com deficiência; bem como a inércia quanto à análise da jurisprudência consolidada, inclusive desta Câmara, que confere tratamento análogo a casos idênticos. A correção dessas falhas é imprescindível à restauração da coerência, da legalidade e da segurança jurídica da decisão colegiada.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
para, suprindo as omissões e contradições apontadas, com efeitos infringentes,
NEGAR PROVIMENTO
às apelações interpostas pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e pelo
CEBRASPE
, mantendo hígida a sentença de primeiro grau que reconheceu o direito do embargante de prosseguir no certame como candidato com deficiência e ser considerado apto nas avaliações correspondentes.

Como consequência do desprovimento dos apelos, deve integrar também o acórdão a majoração da condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que passam a corresponder a 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

2
Disponível em: <https://www.agazeta.com.br/concursos-e-empregos/concursos/candidatos-com-deficiencia-sao-eliminados-de-concurso-da-policia-civil-do-es-0323>.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto da douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.